Tribunal: TJMT
Processo: 1016627-50.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016627-50.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S): MINASCAL CALCARIO E DERIVADOS LTDA
AGRAVADO(S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Vistos.
Da análise dos autos, verifica-se que o pedido feito no presente instrumento encontra-se redigido nos seguintes termos, ipsis litteris:
“Ante o exposto, respeitosamente requer à Vossa Excelência, o CONHECIMENTO do Agravo de instrumento na forma do art. 1.015, I único do CPC e o DEFERIMENTO DA TUTELA DE EVIDÊNCIA RECURSAL após a apresentação das contrarrazões na forma dos arts. 311, I c/c 1.019, I do CPC para restringir o depósito judicial dos da ação revisional 1028933-25.2021.8.11.0041 perante o juízo a quo ao valor incontroverso (R$ 243.082,11) ao invés do valor total das faturas na disputa litigiosa (R$ 311.878,40), restituindo à Agravante a diferença do depósito efetuado, assegurando a isonomia processual prevista no art. 5o, caput da CF/1988 e a sua regulamentação processual prevista nos arts. 7o e 489, §1o, VI do CPC, estabelecida entre Agravante e Agravada no precedente do processo 1039561-10.2020.8.11.0041, confirmado pela 3a Turma de Direito Privado do TJMT ao julgar o Agravo 1020837-81.2020.8.11.0000, que autorizou à Agravante depositar em juízo o valor incontroverso da disputa revisional das faturas de medição de consumo de energia elétrica, quando embasadas na medição do seu relógio medidor atestado por Engenheiro Eletricista. Ao final, requer à Colenda Turma julgadora o PROVIMENTO do agravado de instrumento para, reformada parcialmente a decisão agravada nos termos supracitados, restringir o depósito judicial dos da ação revisional 1028933-25.2021.8.11.0041 perante o juízo a quo ao valor incontroverso (R$ 243.082,11) ao invés do valor total das faturas na disputa litigiosa (R$ 311.878,40), restituindo à Agravante a diferença do depósito efetuado.
Logo, intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de setembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora